Tribunal: STF
Processo: Rcl 10863
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-11-17
Data de publicação: 2011-11-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RELAÇÃO JURÍDICA ADMINISTRATIVA ENTRE SERVIDOR ESTATUTÁRIO E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTROVÉRSIA CUJA COMPETÊNCIA PARA APRECIAÇÃO É DA JUSTIÇA COMUM. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO (ART. 114, I, CRFB). PRECEDENTES.



    1. O Plenário do Pretório Excelso já assentou que “o disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária” (ADI 3395 MC, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 05/04/2006, DJ 10-11-2006 PP-00049 EMENT VOL-02255-02 PP-00274 RDECTRAB v. 14, n. 150, 2007, p. 114-134 RDECTRAB v. 14, n. 152, 2007, p. 226-245).



    2. Por conseguinte, compete à Justiça comum conhecer de causas que envolvam controvérsias atinentes à relação jurídica administrativa existente entre servidor público estatutário e a Administração Pública.



    3. Agravo Regimental provido.